Tribunal: STF
Processo: ARE 1220887
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL, AGRAVO RETIDO E RECURSO ADESIVO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENDIDA INCLUSÃO DA CEF NO FEITO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE. II. TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO DE PLANO QUE NÃO IMPORTA EM RENÚNCIA AO DIREITO. PRECEDENTES. III. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PROVA NÃO DEMONSTRADAS CONCRETAMENTE. IV. MÉRITO. PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO, PELO INSS, DO VALOR DE PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO FALECIDO PARTICIPANTE DO FUNDO PMPP. ADESÃO AO PLANO DA FUNCEF POR MEIO DE ACORDO COM A CEF. VALOR DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DETERMINADO PELO REGRAMENTO DO PLANO AO TEMPO DO ÓBITO. REGULAMENTO QUE EXPRESSAMENTE VINCULAVA O CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR COM O VALOR DO BENEFÍCIO OFICIAL. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO OFICIAL QUE ENSEJA A REVISÃO E AUMENTO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PRINCIPAL CONFIRMADA. V. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO. VI. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE DISCUTE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 204/STJ. RECURSO ADESIVO. VII. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. VIII. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDA” (pág. 1 do documento eletrônico 9).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; 195, § 5°; e 202, caput, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    Da complementação do benefício
    A sentença condenou a requerida ao pagamento da diferença entre o valor correspondente a 80% da aposentadoria recebida por Francisco Carlos Gusso Cruz (total de R$ 5.972,46) deduzida do valor pago pelo INSS a título de pensão por morte até o falecimento de Leonor Gusso Cruz (R$ 3.218,00).
    Em primeiro lugar, mostra-se correta a sentença ao observar o regulamento do plano no momento do óbito de Francisco Carlos Gusso Cruz, em 24.11.2009, em aplicação analógica ao disposto na Súmula 340/STJ.
    Assim, o caso deve ser apreciado à luz do ‘Regulamento do Novo Plano de Benefícios da Funcef’ (M. 31.16).
    Assiste razão, outrossim, à requerida ao apontar para especificidade da condição do segurado, o qual era oriundo do Fundo PMPP, e, portanto, ingressou na FUNCEF por meio do acordo celebrado com a CEF e consequente proposta de adesão, em 2006 (M. 31.18).
    A previsão para a participação dos oriundos do Fundo PMPP encontra-se no art. 103 do regulamento do plano, o qual também dispõe sobre a forma de cálculo dos benefícios:
    ‘Art. 103 – Poderão aderir a este PLANO na forma do artigo 6°, na condição de ASSISTIDOS do extinto FUNDO PMPP, os aposentados e pensionistas indicados pelo PATROCINADOR, cujos benefícios, resultantes da vinculação empregatícia com o mesmo, foram concedidos pelo ÓRGÃO OFICIAL DE PREVIDÊNCIA até 31 de dezembro de 1976, ou em data posterior, se decorrentes desses benefícios.
    § 1° – Os valores iniciais dos BENEFÍCIOS previstos no Capítulo IX, específicos para este grupo, serão estipulados na forma a seguir, com vigência a partir de 01/09/2006 e reajustados pelas regras deste plano: 
    I – valor apurado pelo enquadramento do ASSISTIDO na Patrocinadora no regime de 17 salários, multiplicado por 0,8 para pensionistas, deduzido o valor efetivamente pago pelo INSS.
    II – o valor encontrado no inciso anterior não poderá ser inferior a R$ 201,39 (duzentos e um reais e trinta e nove centavos), vigente em 01 de setembro de 2006, observado o percentual de grupo familiar para pensionistas.’ (M. 31.16)
    Alega a apelante que o juízo a quo não observou o disposto no citado item do regulamento, já que se baseou no art. 55 do mesmo regramento, o qual versa sobre a forma de cálculo do benefício de pensão por morte. Além disso, afirma que realizou o pagamento do benefício na forma prevista.
    De fato, da análise da redação do art. 103, vê-se que há previsão específica para a forma de cálculo do benefício para os assistidos (aposentados e pensionistas) oriundos do Fundo PMPP, a qual deve ser observada. De outro lado, da redação do mesmo artigo depreende-se que a conclusão da sentença, sobre a necessidade de complementação do valor pago pelo INSS até o limite de 80% da aposentadoria, permanece hígida.
    Isso porque o §1°, I, do art. 103 claramente vincula a forma de cálculo do benefício ao valor pago pela previdência oficial. Isto é, para apurar o valor do benefício devido, deve ser calculado o regime de 17 salários do assistido na patrocinadora (CEF) – o que corresponderia à aposentadoria integral do participante. Na sequência, sendo o caso de pensão, o valor deve multiplicado por 0,8 (o que equivale aos 80% referidos no art. 55) que, por fim, deveria ter deduzido o montante pago pelo INSS.
    Da análise do demonstrativo de pagamento de 31.21, vê-se que a FUNCEF pagava a Leonor Gusso Cruz o valor mínimo (art. 103, §1°, II, do regulamento).
    É certo, como argumenta a requerida, que a relação jurídica estabelecida entre segurados e INSS é autônoma em relação àquela firmada entre os primeiros e a entidade de previdência complementar.
    Contudo, é também certo que a forma de cálculo do benefício complementar está diretamente vinculada ao valor pago pelo INSS, por expressa disposição contratual entre as partes (no caso, pelo regulamento).
    Não se está, portanto, a negar a autonomia entre as entidades previdenciárias de natureza completamente distintas (oficial/INSS e privada/FUNCEF), mas tão-somente a respeitar o pactuado entre parte autora e o instituidor do benefício.
    No caso, tendo o INSS procedido à revisão e redução do pensionamento pago a Leonor Gusso Cruz, a alteração (e aumento) do valor do benefício complementar decorria do disposto no regulamento. Apenas para argumentar, caso o valor pago pelo INSS, por alguma razão, fosse majorado, a verba complementar seria reduzida.
    Logo, escorreita a sentença, já que, com a redução do valor pago pelo INSS a título de aposentadoria do de cujus (R$ 5.942,46) para uma pensão de R$ 3.218,90, deveria a entidade de previdência complementar majorar o valor do benefício, até o limite de 80% de R$ 5.942,46, que corresponde a R$ 4.777,96, no exemplo dado. Assim, o valor do benefício complementar corresponderia a R$ 1.559,06.
    Deste modo, ainda que por fundamento diverso (art. 103, e não o art. 55 do regulamento), deve ser mantida a condenação da requerida à complementação do benefício, na forma disposta na sentença” (págs. 7-9 do documento eletrônico 9).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do regulamento do plano de benefícios, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Previdência privada. Erro de cálculo no salário de participação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do regulamento da entidade. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF) e das cláusulas do regulamento do plano de benefícios (Súmula nº 454/STF). 
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.256.540-ED-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Plenário).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.158.863-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE REGULAMENTO. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - Inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional, do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de regulamento de entidade de previdência privada. Incidência das Súmulas/STF 279 e 454. Precedentes. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1.193.365-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Além disso, quanto ao alegado cerceamento de defesa, saliento que a jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas no âmbito do processo judicial, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita: 
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator